Tribunal: STF
Processo: ARE 1598307
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Universo Tintas e Vernizes Ltda. contra decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AÇÃO ANULATÓRIA Débito tributário Manutenção dos créditos nas vendas às Áreas de Livre Comércio (ALCs) Inviabilidade Ausência de equivalência tributária entre a Zona Franca de Manaus (ZFM) e ALCs A ZFM (antes prevista no Decreto-lei nº 288/67) passou a deter caráter constitucional com a Constituição Federal de 1988 (art. 40 do ADCT), mas o constituinte não fez o mesmo em relação às ALCs, não se cogitando de recepção do Decreto-lei nº 356/68 Inaplicabilidade ao caso do entendimento consignado pelo STF na ADIn nº 310 Impossibilidade, no mais, de se equiparar as remessas à exportação, não sendo possível a aplicação do disposto no art. 68, I do RICMS Precedentes Sentença mantida Recurso não provido” (e-doc. 83).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Tribunal estadual em acórdão com a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de contradição, obscuridade, erro ou omissão - Requisitos do art. 1.022, do CPC não preenchidos - Caráter infringente do recurso - Oposição para fins de prequestionamento Ausência de violação às normas invocadas Embargos conhecidos e rejeitados.” (e-doc. 88).

No recurso extraordinário (e-doc. 97), indica a parte recorrente violação do art. 155, § 2º, X, “a” da Constituição da República e do art. 40 do ADCT.
A parte recorrente busca o reconhecimento do direito à manutenção dos créditos de ICMS aproveitados na aquisição de insumos utilizados no processo de industrialização cujas saídas subsequentes foram isentas por tratarem de vendas para Áreas de Livre Comércio (ALC).
Defende que as operações destinadas à Zona Franca de Manaus se equiparam, para todos os fins fiscais, a uma exportação, e que a Constituição e a legislação infraconstitucional asseguram a manutenção dos créditos relacionados às entradas correspondentes, sem ressalvas.
Em assim sendo, aponta que as operações destinadas às Áreas de Livre Comércio são equiparadas à ZFM para todos os fins fiscais, de modo que tais benefícios devem ser estendidos para operações destinadas às ALC.
Ao final, requer

“Pelo exposto, requer a Recorrente o provimento do presente recurso extraordinário para reformar o v. acórdão recorrido com o reconhecimento judicial de que o débito consubstanciado no AIIM nº 5.023.626- é indevido e, portanto, deva ser totalmente cancelado”.

É o relatório. Decido.
Não merece prosperar a irresignação contra a inadmissão do recurso extraordinário operada na origem.
Conforme relatado, o apelo extremo foi obstado no primeiro juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de Justiça sob o fundamento de que incidiriam os enunciados das Súmulas nº 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
Verifico que, no presente agravo, não se desincumbiu a parte recorrente do ônus de impugnar os fundamentos pelo quais se constatou que incidiriam, no caso, os enunciados das Súmulas nº 279 280 desta Suprema Corte.
Constato, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual constitui requisito de regularidade recursal formal.
Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve-se impugnar, na petição do agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882/GO  AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19, grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646/MG AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.011.160-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/17).

Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).

Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente